Tribunal: TJSP
Processo: 0011441-42.2011.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Crime contra a ordem tributária – Sentença que julgou extinto o feito sem julgamento do mérito – Apelação do Ministério Público – Acusação requer a anulação da sentença, para que seja analisado o mérito –– RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000982490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011441-42.2011.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ANTONIO
CARLOS PIVA DE ALBUQUERQUE.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI
JUNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011441-42.2011.8.26.0050 -Voto no 1460
2
VOTO No 1460
APELAÇÃO No 0011441-42.2011.8.26.0050
COMARCA: São Paulo 18a Vara Criminal Central
APELANTE: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELADO: Antônio Carlos Piva de Albuquerque
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Dr. Marcello Ovidio Lopes
Guimarães
APELAÇÃO Crime contra a ordem tributária Sentença
que julgou extinto o feito sem julgamento do mérito

Apelação do Ministério Público
Acusação requer a
anulação da sentença, para que seja analisado o mérito

RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. sentença de fls.
1027/1031, que julgou extinto o feito sem julgamento do mérito em
relação ao réu Antônio Carlos Piva de Albuquerque.
Nas razões do recurso (fls. 1042/1045), a
Acusação sustenta que embora o acusado responda a outros processos
criminais, nenhum deles se refere ao auto de infração que deu origem ao
processo original. Afirma ainda que, embora as ações aparentem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011441-42.2011.8.26.0050 -Voto no 1460
3
duplicidade, tratam-se de crimes diversos. Postula, pois, a reforma da
sentença de primeiro grau, para afastar a litispendência e posterior
julgamento de mérito da ação.
A Defesa apresentou contrarrazões (fls.
1051/1089).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo provimento do recurso (fls. 1098/1102).
É o relatório.
Narra a denúncia que, o ora apelado, na
condição de sócio e administrador da empresa NSCA Indústria,
Comércio, Exportação e Importação Ltda, no período de abril a
dezembro de 2004, agindo juntamente com Eliana Maria Piva de
Albuquerque Tranquesi, já falecida, suprimiu tributo no valor de
R$5.314.478,21 (cinco milhões, trezentos e quatorze mil, quatrocentos e
setenta e oito reais e vinte um centavos), mediante fraude à fiscalização
tributária, consistente em inserir elementos inexatos em documentos e
livros exigidos pela lei fiscal, conforme descrito no auto de infração
AIIM no 3.059.701-8 e demonstrativos de débitos, ocasionando grave

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011441-42.2011.8.26.0050 -Voto no 1460
4
dano à coletividade.
O recurso merece provimento.
Registre-se que foram juntados aos autos,
cópias de denúncia e demais peças processuais referentes aos outros
processos que tramitam ou tramitaram em outras Varas Criminais, que
foram essenciais à análise da litispendência pelo Magistrado a quo.
Pese as alegações da combativa defesa, o que
de fato, extraímos dos autos é que, a matéria tratada nos autos não foi
objeto de análise em outros processos criminais.
Neste caso concreto, embora a motivação do
prolator da sentença em afirmar de que as ações em curso ou findas em
outros juízos serem idênticas, não restou de forma cabal tal
comprovação.
Não obstante, as partes e os pedidos serem
coincidentes, o que se apura nos autos, em primeiro momento, não foi
objeto de apuração nos outros processos, embora possam até

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011441-42.2011.8.26.0050 -Voto no 1460
5
compreender o mesmo período de apuração, ou seja, o ano de 2004.
Da análise dos documentos acostados aos
autos, temos na realidade, que os delitos apurados não são os mesmos,
quer pelos Autos de Infrações distintos, bem como o valor dos tributos
em tese suprimidos, serem diferentes, não existindo, portanto, prova de
que a matéria já foi anteriormente decidida, afastando-se assim a
litispendência ora reconhecida em primeira instância.
No mais, a Douta Procuradoria de Justiça em
sua manifestação, bem asseverou: “ Verificando-se as denúncias e as
sentenças já proferidas nos feitos acima citados, oriundas de violação a
dispositivos da Lei 8.137/90 - todas ocorridas no ano de 2004 - o
mesmo desse feito, constata-se que os crimes apurados não são os
mesmos, Autos de Infração, que originaram as ações penais
instauradas, são distintos e o valor dos tributos suprimidos são
diferentes, circunstâncias que, à evidência, afastam a tese do Julgador.
Mais. A própria defesa, em suas contrarrazões de apelação, insiste que,
na espécie, ocorreu crime continuado e que deveriam todas as ações
penais instauradas em desfavor do apelado, por crimes contra a ordem
tributária, serem reunidas em uma só. Como se vê, admite
implicitamente que os fatos não são os mesmos, mas praticados em
continuidade.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011441-42.2011.8.26.0050 -Voto no 1460
6
Como se vê, em que pese as acusações terem
as mesmas partes e a mesma matéria, como pano de fundo, são
diferentes entre si, devendo ser a matéria tratada neste caso concreto,
com mais profundidade pelo juízo originário.
Assim, a meu ver, não há, pois, qualquer
impedimento para o prosseguimento da demanda, já que os conteúdos
fáticos aqui tratados são diversos das demais ações já julgadas ou em
julgamento em outras Varas Criminais.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público para
anular a sentença proferida, para que outra seja prolatada, agora,
analisando o mérito.
FÁTIMA GOMES
Relatora